Tribunal: TCU
Processo: 015.401/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302025, modalidade Pregão e Uasg 930452 (Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados deoutsourcing para operação de Almoxarifado Virtual, sob demanda, na modalidade registro de preços, visando aosuprimento de materiais de consumo, por meio de sistema informatizado via acesso web disponibilizado pelaCONTRATADA, e com entrega porta-a-porta nos endereços ao SEBRAE-SP, cujas especificações constam dotermo de referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 6307/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 16-18), em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.401/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BRS Suprimentos Corporativos S/A (03.746.938/0015-49) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrea/SP). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luís Felipe Canto Barros (65230/OAB-RS), representando a BRS Suprimentos Corporativos S/A. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.